Tribunal: TJBA
Processo: 8084125-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084125-43.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO APELADO: ELIAS PIRES DE AMORIM Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação de busca e apreensão proposta em face de Elias Pires de Amorim. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão deduzida na ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia fiduciária, especialmente quanto ao termo inicial de contagem do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR As ações de busca e apreensão fundadas em contrato de financiamento com garantia fiduciária submetem-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A jurisprudência consolidada reconhece que o termo inicial da prescrição, nessas hipóteses, corresponde à data de vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha ocorrido vencimento antecipado da dívida. No caso concreto, o contrato foi celebrado em 15/06/2018, com previsão de pagamento em 62 parcelas, tendo a última vencido em 25/12/2022. O prazo prescricional, portanto, iniciou-se em 25/12/2022, com término previsto para 25/12/2027. A sentença reconheceu a prescrição e, 02/12/2025, revelando-se equivocado o reconhecimento do instituto pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A pretensão deduzida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia fiduciária submete-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. O termo inicial da prescrição corresponde à data de vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha ocorrido vencimento antecipado da dívida. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000675-12.2016.8.05.0045, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, publ. 04.05.2022; TJBA; TJBA, Apelação nº 00125476020138050080, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, publ. 22.03.2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8084125-43.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e como apelada ELIAS PIRES DE AMORIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, .